Tribunal: TJMT
Processo: 1023021-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 10203021-73.2021.8.11.0000 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: DOUGLAS FAUST
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Capital, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (autos n. 1042912-54.2021.8.11.0041), em que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante custeie integralmente o tratamento prescrito, a saber: 20 sessões de ECT – Eletroconvulsoterapia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias, em caso de descumprimento da decisão (Id. 11396972).
A agravante faz uma síntese dos fatos, e aduz que não foram demonstrados requisitos necessários a concessão da liminar pelo Juízo da causa.
Sustenta que o tratamento foi negado por não integrar o contrato firmado entre as partes e porque não está incluído no rol de procedimentos da ANS.
Assevera que as operadoras de saúde não podem ser forçadas a realizar todo e qualquer procedimento solicitado por seus clientes, e no caso, há expressa disposição regulamentar da ANS dispondo sobre a possibilidade de negativa do procedimento denominado “Eletroconvulsoterapia”.
Alega o quadro clinico do agravado não se enquadra em situação de urgência/emergência, segundo a definição da Lei n. 9.656/98. O agravado não está à beira da morte, não sendo o tratamento requerido o único e possível meio de sobreviver, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assevera sobre ausência de probabilidade do direito e irreversibilidade da medida.
Ao final, requer a concessão liminar para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso. Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado o agravado preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à agravante prejuízo de difícil reparação. (ID no 71564976).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Extrai-se dos autos que o agravado tem 34 (trinta e quatro) anos, diagnosticado com CID-10: F32.2. + F41.1 + F41.0, já passou por todas as etapas de otimização farmacológica, e o quadro atual se caracteriza como depressão refratária associada a comportamento suicida.
Dos relatórios médicos, nota-se que o agravante tem risco eminete de morte, razão pela qual o médico solicitou em caráter de urgência o início do tratamento.
Note-se que se está diante de uma doença diagnosticada e que o tratamento pretendido visa melhora na qualidade de vida da paciente e evitar que seu quadro se agrave.
Dessa forma, ao agravado tentou obter extrajudicialmente o tratamento prescrito pelo profissional que o acompanha, mas obteve a negativa da requerida, ao fundamento de que “não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, tampouco consta no contrato vigente, razão pela qual, fora negado” (Id. 113596974-pág. 35).
Entretanto, é de bom mencionar que o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:
“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Ainda, tratando-se de procedimento tecnicamente prescrito como providência necessária à manutenção da saúde mental e diminuição de riscos à usuária, a circunstância de integrar ou não o rol previsto pela ANS ou constar ou não do pacto celebrado tem aspecto secundário.
Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.
Quanto ao pedido de caução, não vislumbro a possibilidade de irreversibilidade da medida.
Sendo assim, em análise da situação concreta dos autos e provas, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora